Tribunal: TJDFT
Processo: 0737221-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737221-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Comprove o agravante que o recolhimento das custas ocorreu na data prevista na guia de pagamento ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 7 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora